Tribunal: STF
Processo: AI 548897
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA
ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
INCISO LV DO ART. 5º DA MAGNA CARTA. INEXISTÊNCIA.
Questão
eminentemente processual, que não enseja apreciação em recurso
extraordinário.
Demais disso, não caracteriza cerceamento de
defesa a decisão que, motivadamente, indefere determinada diligência
 probatória. Precedentes: AIs 382.214, relator o Ministro Celso de
Mello, e 114.548-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence.
Agravo
 desprovido.